Tribunal: STF
Processo: AP 2510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de APARECIDA SOLANGE ZANINI (CPF nº 023.511.448-05), em razão de denúncia integralmente recebido pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDocs. 37-38).



    Em 5/7/2024, após requerimento da Polícia Federal (eDoc. 10, fls. 3-7, PET 12.747/DF), encampado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 10, fls. 64-68, PET 12.747/DF), apliquei as seguintes medidas cautelares diversas da prisão à APARECIDA SOLANGE ZANINI (eDoc. 10, fls. 70-80, PET 12.747/DF):



    “(1.1) proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MS), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia (Rua Antero Rodrigues Coimbra, Residencial Alto dos Ipês, n. 4.180, bairro João Paulo I, Três Lagoas/MS, CEP 79622-032;



    (2.2) proibição de ausentar-se do país.”



    Em 16/9/2024, o juízo da 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cópia dos autos do Inquérito Policial nº 5001623-56.2022.4.03.6003, “para análise acerca da competência para o processamento e julgamento dos presentes autos” (eDoc. 61). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos narrados no Inquérito Policial n. 5001623-56.2022.4.03.6003.“ (eDoc. 100).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme exposto pela Procuradoria-Geral da República, os fatos narrados no inquérito policial em referência “já foram objeto de consideração de forma mais abrangente nos autos da Petição n. 11.622/DF. No ponto, a própria denúncia ofertada contra a ré indicou a sua presença em movimento antidemocrático em Três Lagoas/MS. Desse modo, não há que se cogitar de continuidade da investigação perante a Justiça Federal de 1º Grau.” 



    Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:



    “I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;



    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;



    III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”



    Deste modo, por vislumbrar conexão instrumental e probatória entre os fatos processados nesta ação penal e aqueles objeto de apuração na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS, por manifesta COMPETÊNCIA desta SUPREMA CORTE para processar e julgar os fatos sob investigação, DETERMINO A REMESSA DA ÍNTEGRA DO INQUÉRITO POLICIAL nº 5001623-56.2022.4.03.6003, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Expeça-se ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente